Tribunal: TJDFT
Processo: 0708420-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais e em obrigar o DF a fornecer o medicamento padronizado. Recurso réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
3 – Fornecimento de medicamento pelo Estado. Há plausibilidade na alegação de que a autora é hipossuficiente econômica e não tem condições de arcar com o medicamento pleiteado. A requerente foi atendida pela rede pública de saúde e, segundo o relatório médico, “a única opção viável para tratamento no momento é a imunoglobulina humana venosa, na dose de 1G/KG/DIA, por pelo menos 4 dias (peso da pciente: 60 KG, dose total: 240 GR), que apesar de ser padronizada, encontra-se indisponível na SES DF” (ID 30491513). Há, ainda, indicação de risco de vida da paciente (gestante) e do feto. O medicamento consta atualmente na RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS na Secretaria de Estado de Saúde do DF (REME) e do Ministério da Saúde (RENAME) e, segundo informações fornecidas pelo NATJUS, o tratamento pelo fármaco pleiteado é justificado. Todavia, ainda de acordo com o NATJUS, a dose prescrita pela médica assistente é “claramente superior às recomendadas pelo Ministério da Saúde e pela bula da medicação”. O relatório médico não apresentou qualquer justificativa para a utilização do medicamento em dose superior à indicada e, apesar de intimada, a autora não juntou ao processo novo relatório médico circunstanciado. Assim, a fim de dar efetividade à tutela jurisdicional concedida e concretizar o direito fundamental à saúde, deve-se possibilitar à paciente o acesso ao fármaco, contudo, na dose indicada pelo NATJUS e constante na bula do medicamento. Nesse sentido é o parecer do Ministério Público (ID 30726869). Recurso a que se dá provimento para determinar que o fornecimento do medicamento ocorra conforme a indicação da bula, ou seja, 1g/kg por 2 dias (ID 30491583 - Pág. 7).
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
W